Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009026-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR DA RESIDÊNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BALANÇA. DINHEIRO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, ainda porque, restou devidamente demonstrado que houve o consentimento válido da esposa do réu, que confirmou, inclusive em juízo, ter franqueado a entrada dos policiais ao imóvel. 2. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim para a traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 3. Não havendo dúvidas de que o acusado, ao praticar o crime de furto, agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo, não identificado, não há que falar no afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição em razão da ilicitude na busca realizada em sua residência. Pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de drogas. Tece considerações sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada e acerca da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em adição, aponta ofensa ao artigo 381, inciso II, do Código de Processo Penal, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido ofendido, limitando-se a colacioná-lo e negritar o inciso do artigo legal. Invoca, ainda, dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do TJSP sobre a necessidade de realização de exame de dependência toxicológica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pleito de absolvição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). De igual sorte, “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021). O apelo especial tampouco comporta seguimento quanto ao indicado malferimento do artigo 381 do CPP e a invocada divergência jurisprudencial, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1838289/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/6/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009